Tribunal: TJDFT
Processo: 0735832-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇAO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 2.1. A alegada garantia da execução pela penhora de imóvel não subsiste, uma vez que pende de discussão travada em Embargos de Terceiro, o que remete à necessidade de constrição dos rendimentos auferidos pela devedora. 2.2 Com base nos elementos de prova constante dos autos, é possível concluir que a penhora sobre 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria auferidos pela executada, abatidos os descontos obrigatórios, não teria o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares, já considerada a penhora realizada em processo distinto, cujo percentual alcançou apenas 13% de seus rendimentos, totalizando, portanto, apenas 23% de comprometimento de sua renda.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.